Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC/15. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
2. O §1o do art. 373 do CPC/15, no entanto, traz uma exceção ao prever que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, é permitido ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. De acordo com entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que esse ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp no 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/6/2017, DJe 1o/8/2017).
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 é admissível quando demonstrada, pelo prejudicado ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação, não bastando a mera afirmação da prática de agiotagem.
5. No caso concreto, o conjunto probatório apresentado até a decisão de saneamento, que delimitou os pontos controvertidos na origem, não se mostra suficiente para conferir verossimilhança à alegação de agiotagem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.